Tribunal: STF
Processo: HC 270842
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PRATICADO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TRANSCENDE O ASPECTO PATRIMONIAL.  DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.240.446/DF (e-doc. 2, p. 636-639).

2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 150 dias-multa, pela prática do crime do art. 171, caput e §3º, do Código Penal (estelionato em detrimento da Administração Pública).

3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao recurso de apelação da defesa a fim de absolver o paciente,  reconhecendo a atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância (e-doc. 2, p. 390-417). Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público não foram conhecidos (e-doc. 2, p. 459-463).

4. Cotra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial, ao qual o Ministro Relator, no STJ, deu provimento para reconhecer a tipicidade da conduta e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguir no julgamento do recurso de apelação (e-doc. 2, p. 587-591). Sobreveio agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Sustenta ser reduzido o valor auferido pelo paciente em prejuízo da Administração Pública, argumentando que não se pode concluir que a usurpação de R$ 3.800,36 seja capaz de afetar o sistema previdenciário nacional.

6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento de mérito do habeas corpus. No mérito, busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a consequente absolvição do paciente.

É o relatório.

Decido.

7. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo crime de estelionato cometido contra a Administração Pública porquanto requereu, de forma fraudulenta mediante a inserção de vínculo empregatício inexistente, benefício previdenciário de auxílio-doença junto à Previdência Social, tendo sido o benefício concedido e percebido entre 06/11/2006 e 29/03/2007, causando um prejuízo de R$ 3.800,36 ao erário. Conforme relatado, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento à apelação defensiva para reconhecer a atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância.

8. No ato apontado como coator, o STJ afastou a incidência do referido princípio nos seguintes termos:

“Como já apontado na decisão impugnada, não se verifica a possibilidade de incidência no princípio da insignificância ao caso concreto, seja diante da ausência de restituição dos valores desviados da Previdência Social, seja diante do entendimento consolidado deste Tribunal quanto à impossibilidade de reconhecimento da bagatela em crimes praticados contra a Administração Pública, porquanto evidencia maior reprovabilidade da conduta a inviabilizar a incidência do princípio da insignificância.
Como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal nas contrarrazões a este recurso, ‘a partir da moldura fática delineada nos autos, o valor ilidido dos cofres públicos, conquanto não seja vultoso (R$ 3.800,36), não veio a ser ressarcido. Além disso, a conduta detém ofensividade acentuada, uma vez que apta a desequilibrar o sistema previdenciário’ (fl. 623).” (e-doc. 2, p. 638; grifos nossos)

9. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin, com finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 

“(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”
(TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 

10. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 

“(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 
(BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos).  

11. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.  19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.

12. A possibilidade de aplicação do princípio deve ser avaliada em cada caso concreto, analisando-se todos os aspectos da conduta delituosa praticada. No tocante à sua pertinência aos crimes praticados contra a Administração Pública, este Supremo Tribunal Federal entende que o valor do prejuízo não deve ser considerado isoladamente, uma vez que a lesão não se restringe ao erário, mas a outros objetos jurídicos tutelados. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. (ART. 171, § 3º, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que ‘a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa’ (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Num juízo de tipicidade conglobante, que envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu significado social mais amplo, certamente não se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância, inobstante o inexpressivo dano patrimonial que deles tenha decorrido, em delitos em cuja prática se empregou violência ou ameaça de qualquer espécie, ou, como no estelionato, ardil ou fraude contra entidade de direito público. 4. Ordem denegada.”
(HC Nº 119.729/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10/12/2013, p. 03/02/2014; grifos nossos)

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. PATRIMÔNIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER SUPRAINDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. ORDEM DENEGADA. I - A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. II - No caso sob exame, não há falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito em comento atinge bem jurídico de caráter supraindividual, qual seja, o patrimônio da previdência social ou a sua subsistência financeira. Precedente. III - Segundo relatório do Tribunal de Contas da União, o déficit registrado nas contas da previdência no ano de 2009 já supera os quarenta bilhões de reais. IV - Nesse contexto, inviável reconhecer a atipicidade material da conduta do paciente, que contribui para agravar o quadro deficitário da previdência social. V - Ordem denegada.”
(HC nº 98.021, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 22/06/2010, p. 13/08/2010; grifos nossos)

13. No mesmo sentido a decisão proferida no RHC nº 247.645/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/10/2024, p. 24/10/2024.

14. Assim, no caso em análise, resta inviabilizada a aplicação do princípio da insignificância, porquanto o bem jurídico tutelado transcende o mero aspecto patrimonial. Na espécie, não há como afastar a periculosidade social da ação, uma vez que a conduta imputada ao paciente revela elevado grau de reprovabilidade. Conforme consta dos autos, ele foi condenado pela prática do crime de estelionato em desfavor da Administração Pública, pois requereu benefício previdenciário mediante fraude, tendo percebido os valores no período de 06/11/2006 a 29/03/2007, ocasionando prejuízo ao erário no montante de R$3.800,36.

15. Tal contexto evidencia que não se trata de conduta episódica ou de reduzida ofensividade, mas sim de fraude deliberada dirigida ao sistema previdenciário, com aptidão para estimular práticas semelhantes. A reiteração temporal do recebimento indevido do benefício reforça a periculosidade social da ação e inviabiliza o reconhecimento de mínima ofensividade do comportamento.

16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator